Tribunal: TJES
Processo: 0011107-87.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011107-87.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL RIGON e outros

APELADO: SILVANIA DE OLIVEIRA BASTO PARIS e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011107-87.2015.8.08.0011

APELANTE:
RAFAEL RIGON e REGINA LAURA LUGON RIGON

APELADO:
SILVANIA DE OLIVEIRA BASTO PARIS e ADEMIR ANTONIO PARIS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA. POSSE PRODUTIVA. ÂNIMO DE DONO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano com área de 220,00m2. 2. Os autores sustentam o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com finalidade produtiva, fundamentada em transação judicial homologada anteriormente que lhes conferiu a posse do bem. 3. Os réus, ora apelantes, alegam falta de prova do tempo de posse, ausência de ânimo de dono por se tratar de mera detenção e interrupção do prazo prescricional em razão de oposições realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelos autores possuía ânimo de dono; (ii) verificar se restou comprovada a destinação produtiva do imóvel para fins de redução do prazo aquisitivo para 10 (dez) anos; e (iii) aferir se houve oposição tempestiva capaz de interromper a prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ânimo de dono resta configurado quando a posse decorre de acordo judicial homologado que estabilizou a relação possessória perante os proprietários anteriores, afastando a tese de mera detenção ou tolerância. 6. A prova testemunhal e a instrução processual confirmaram que os possuidores conferiram destinação socioeconômica ao lote mediante o cultivo de árvores frutíferas, o que caracteriza a posse produtiva e autoriza a redução do prazo da usucapião extraordinária para 10 (dez) anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. 7. Considerada a imissão na posse em 2008 por força do título judicial, o prazo decenal consumou-se em maio de 2018, de modo que oposições fáticas (agosto de 2018) e judiciais (fevereiro de 2019) são tardias e ineficazes para interromper a prescrição já exaurida. 8. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e prevalece sobre o domínio derivado registrado em cartório, desde que preenchidos os requisitos legais da posse qualificada pelo tempo e pela função social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A transação judicial que delimita a posse em favor de outrem fundamenta o ânimo de dono apto a amparar a prescrição aquisitiva. 2. O cultivo de plantações no imóvel usucapiendo caracteriza a posse produtiva e autoriza a redução do prazo da usucapião extraordinária para dez anos. 3. Implementado o prazo da prescrição aquisitiva, as oposições posteriores do proprietário não possuem o condão de afastar o direito já consolidado do possuidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 493.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1361226/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011107-87.2015.8.08.0011

APELANTE:
RAFAEL RIGON e REGINA LAURA LUGON RIGON

APELADO:
SILVANIA DE OLIVEIRA BASTO PARIS e ADEMIR ANTONIO PARIS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a usucapião extraordinária qualificada pela posse produtiva (art. 1.238, parágrafo único, do CC), com foco na existência de ânimo de dono e no implemento do prazo decenal sem oposição tempestiva.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a posse dos apelados sobre a área de 220 m2 fundamenta-se em acordo judicial homologado em 26/05/2008 nos autos do Processo n.º 011.07.020225-1. Naquela ocasião, as partes daquela demanda — a saber, o ora apelado Ademir Antônio Paris, o vendedor Felipe Martins Dias e sua cônjuge Suely de Assis Dias — transacionaram para sanar vício na alienação anterior e delimitar o objeto da posse, reconhecendo que: "a autora [Suely] concorda em ceder, como composição amigável, ao segundo requerido [Ademir], parte do imóvel descrito acima, ou seja, 01 (um) lote medindo 10,00m (dez metros de frente e fundos) com 22,00m (vinte e dois metros) em cada uma lateral, totalizando a área total de 220,00m2 (duzentos e vinte metros quadrados)".

Tal transação judicial é ponto central para o deslinde do feito, pois transmuta a natureza da ocupação e confere aos apelados o ânimo de donos necessário à prescrição aquisitiva. Diferente do que sustenta a apelante, a posse não decorre de mera tolerância ou detenção precária, mas de um título judicial que estabilizou a relação possessória perante o antigo proprietário e sua cadeia de sucessores muito antes do ingresso dos apelantes no imóvel.

No que tange ao lapso temporal, o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, autoriza a redução do prazo para 10 anos quando o possuidor realiza obras ou serviços de caráter produtivo. A prova testemunhal (ID 19060234) e a instrução processual demonstraram que os autores conferiram destinação socioeconômica ao lote mediante o cultivo de bananeiras e árvores frutíferas.

Com base nessas premissas, a sentença recorrida acertadamente acolheu tal fundamentação ao consignar que (ID 19060240, pág. 10):
"[...] os autores deram a devida destinação, mediante plantações. Prazo que se implementou, portanto, no ano de 2017"
. Nesse ponto, ressalto que a lei não exige vultosa exploração econômica, bastando a utilidade produtiva que afaste o estado de abandono do imóvel, o que restou plenamente caracterizado.

Nesse sentido, é imperativo destacar que o acordo judicial homologado em maio de 2008 serve como baliza de segurança jurídica para a retroatividade da posse qualificada. Contudo, a prova oral colhida atesta que o exercício possessório dos apelados advém faticamente desde o ano de 2007. Assim, ainda que se adote o marco mais conservador da homologação judicial (maio de 2008), o prazo decenal consumou-se integralmente em maio de 2018.

Noutro giro, a tese recursal de interrupção da prescrição aquisitiva não prospera. A primeira oposição fática comprovada nos autos ocorreu apenas em agosto de 2018 (ID 19060244, p. 7), data posterior ao implemento do lapso decenal. A existência de escritura registrada pelos apelantes em 2010 ou 2018 não obsta o direito dos apelados, pois a usucapião é forma de aquisição originária que prevalece sobre o domínio derivado, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ademais, a contestação apresentada em fevereiro de 2019 é igualmente tardia para fins de interrupção de um prazo já exaurido.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é viável o reconhecimento da usucapião quando o prazo se completa no curso do processo, desde que inexistente oposição tempestiva do proprietário, o que reforça a higidez do direito autoral, visto que a posse permaneceu mansa e pacífica durante todo o período aquisitivo legal. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA . PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE . FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO . INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART . 50 DO CPC/1973.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2 . Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes .4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015) .5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si . Precedentes.7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.8 . O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973).Precedente.9 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1361226 MG 2013/0001207-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Dessa forma, restando provada a posse ininterrupta e produtiva por mais de uma década, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.